Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702857-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CC COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME RECORRIDO: FERRUCCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA DESPACHO Fica neste ato intimada a recorrida FERRUCCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID no 27688973, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo facultada a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 27691704. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007